Tribunal: TJSP
Processo: 2301120-05.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Pedido de sustentação oral em recurso de agravo de instrumento. Indeferimento. Alegação de nulidade. Inocorrência. Sustentação oral é possível apenas nas hipóteses do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil. Omissão. Inocorrência. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.